Tribunal: STF
Processo: ARE 1557477
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA INICIAL. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CONFIGURADOS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelação criminal contra sentença condenatória que condenou o réu pela prática de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal, por três vezes, na forma do art. 71 do Código Penal). A defesa alegou nulidade por ausência de defesa técnica adequada, atipicidade da conduta por ausência de dolo, e pediu absolvição com base no princípio "in dubio pro reo". Também pleiteou a concessão de prisão domiciliar humanitária devido à condição de saúde debilitada do réu (paraplegia).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    1. Há três questões em discussão: (i) se houve deficiência ou ausência de defesa técnica na fase inicial da ação penal, capaz de justificar a nulidade do processo; (ii) se a conduta do réu configura mero inadimplemento civil, excluindo o dolo necessário para o estelionato; e (iii) se a condição de saúde do réu autoriza a concessão de prisão domiciliar humanitária.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    1. A alegação de nulidade por ausência de defesa técnica inicial não prospera, pois, a Defensoria Pública representou adequadamente o réu, cumprindo os requisitos do contraditório e ampla defesa, conforme jurisprudência consolidada, tendo inclusive apresentado resposta à acusação.



    2. A configuração do dolo no crime de estelionato está caracterizada pelos fatos: entrega em pagamento de veículo com restrição de roubo/furto e cheques sem fundos para obter vantagem ilícita. O comportamento do réu evidencia intenção preordenada de enganar as vítimas, afastando a tese de mero inadimplemento civil.



    3. O pedido de prisão domiciliar humanitária deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, não cabendo à instância de apelação apreciar tal requerimento.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Recurso não provido.



    Tese de julgamento:



    1. A ausência de defesa técnica inicial não gera nulidade se a Defensoria Pública atua em conformidade com o devido processo legal.



    2. O dolo necessário para o estelionato se caracteriza pela intenção preordenada de obter vantagem ilícita, distinguindo-se do mero inadimplemento civil.



    3. A concessão de prisão domiciliar humanitária deve ser pleiteada no Juízo de Execução Penal.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, XLIX; e 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Estelionato. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.157.976/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2019).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.200.926/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 04/06/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente